Tribunal: TJSP
Processo: 2078367-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade. Decisão fundamentada. Presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Gravidade concreta da conduta. Constrangimento ilegal não caracterizado. Pandemia COVID-19. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.